Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGO 917, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES. RESOLUÇÃO DO PROCESSO. REGULARIDADE.
1. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, por meio dos pedidos postulados em Juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.
1.1. Há circunstâncias nas quais essa fixação da pretensão não pode ocorrer livremente, devendo o requerimento formulado guardar relação lógica com o procedimento.
2. A pretensão no âmbito dos embargos à execução deve se delimitar ao contexto observado no artigo 917, do Código de Processo Civil.
3. Uma vez determinada a emenda à inicial, conferindo-se o adequado prazo processual e procedendo-se à adequada intimação do embargante, a resolução do processo sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos dos artigos 918, inciso II, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de intimado, o embargante quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de emenda à inicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.